Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a embargante que a decisão é omissa no tocante ao saldo devedor altíssimo, com juros de empréstimo, o demonstraria sua hipossuficiência. Sem razão a embargante. Os documentos juntados demonstram que a recorrente é dentista e possui créditos em conta de valores superiores ao ganho da média da população brasileira. Verifico que no extrato de dezembro/2021 houve créditos de mais de R$ 15.000,00, em janeiro/2022, os depósitos foram superiores a R$ 17.000,00 e em fevereiro, ultrapassaram a quantia de R$ 18.000,00 (Id. 34446337). Os extratos bancários evidenciam que a parte tem bom padrão de vida, com gastos de cartão de crédito aproximadamente nos valores de R$ 11.000,00 em dezembro/2021, R$ 18.000,00 em janeiro/2021 e R$ 13.000,00 em fevereiro/20221. Registro que todos têm o direito de gerir seus ganhos da forma que melhor lhes convier, mas não pode ser utilizado o argumento de saldo devedor em conta para não efetuar ao pagamento do preparo e custas processuais, cujos valores são módicos. Vale ressaltar que os gastos do dia a dia não têm o condão de reduzir a parte a condição de hipossuficiente no sentido legal. Assim, embora os documentos demonstrem a existência de débitos, empréstimo e saldo negativo, não significa, por si só, que a parte é hipossuficiência, mormente quando comprovado nos autos que a parte recebe razoável crédito todos os meses em conta. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito